Tribunal: TCU
Processo: 033.439/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5236/2020-TCU-Plenário , rel. ministro Benjamin Zymler), encaminhando cópia desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.439/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Olavo Calheiros Filho (XXX.317.364-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas - Seinfra/AL, 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adeilson Teixeira Bezerra (OAB/AL 4.719) e Saulo Lima Brito (OAB/AL 9.737), representando Olavo Calheiros Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.